Tribunal: TJES
Processo: 0033175-60.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033175-60.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO SANTOS GRILLO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (9)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.
OMISSÃ
O.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
A bem da verdade, a potencial conclusão equivocada sobre o conteúdo probatório constante nos autos configuraria, caso reconhecida,
error in judicando
, o qual não pode ser sanado pela via aclaratória, que se presta exclusivamente para retificar e esclarecer os vícios da omissão, obscuridade e contradição, além de erro material, os quais não se fazem presentes no v. acórdão hostilizado.

3) Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Fábio Santos Grillo
contra o v. acórdão de id. 8787975, que negou provimento à apelação cível interposta em desfavor de

Estado do Espírito Santo e outros
, mantendo na íntegra o
decisum
objurgado.

Nas razões recursais (id. 9030345), alega o embargante, em síntese, que o acórdão padeceria do vício da (i) omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015), na medida em que “
não analisou de forma adequada a alegação de preterição do recorrente, uma vez que foram nomeados candidatos menos classificados para vagas criadas após a prorrogação do concurso
”; (ii) contradição (art. 1.022, inciso I, do CPC/2015), ao considerar legal a metodologia do PROCARE, o que contraria os princípios do concurso público; e (iii) obscuridade (art. 1.022, inciso I, do CPC/2015), pois “
não esclarece como a criação de novas vagas e a metodologia de seleção implementada pelo PROCARE se alinham aos princípios de legalidade, moralidade e eficiência
”.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Não fosse o bastante, os embargos de declaração também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela autora com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas.

Com efeito, as supostas omissões e contradições foram exaustivamente enfrentadas pela decisão objurgada, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento da apelação cível. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhes satisfaz.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo o trecho do voto condutor do acórdão que tratou da questão:

“Quanto à alegação do autor de que foram beneficiados os candidatos que tiveram sorte ou informação privilegiada, tal também não prospera,
já que a seleção se deu pelo critério da maior nota obtida entre os candidatos optantes pela mesma vaga,
sendo relevante destacar, conforme pontuou a magistrada a quo, que nenhum dos 09 (nove) candidatos classificados em posição posterior a do apelante concorreram com ele para a mesma vaga, não se verificando a escolha de cidades em comum, circunstância que reforça a conclusão pela ausência de preterição.

Em situação semelhante, o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas desta Corte concluiu:

ACÓRDÃO EMENTA: ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DAS CARREIRAS ADMINISTRATIVAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - EDITAL PROCARE - OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO CONCURSO - CRITÉRIO TERRITORIAL PARA O PREENCHIMENTO DAS VAGAS - POSSIBILIDADE - preterição da ordem de classificação - NÃO OCORRÊNCIA - SEGURANÇA DENEGADA. 1. Encontra-se em absoluta consonância com o Edital nº 1⁄MP-ES, de 10 de outubro de 2007, o Edital PROCARE nº 02⁄2011, que primeiro adotou um critério territorial (local de preferência), para só então escalonar os candidatos segundo a sua nota de classificação, de acordo com o seu local de escolha. 2.
Por inexistir qualquer ilegalidade na forma estabelecida pelo Edital do PROCARE para o preenchimento das vagas remanescentes e tampouco preterição na ordem de classificação do concurso, já que em todas as vagas em que a impetrante se inscreveu é possível identificar candidatos que a preferem, seja porque obtiveram notas superiores à sua, seja porque escolheram outras Promotorias que não a de Vitória como 1ª (primeira) opção, inexiste qualquer ato eivado de ilegalidade praticado pela autoridade acoimada.
3. Segurança denegada. (TJES; Mandado de Segurança n. 0002206-08.2011.8.08.0000; Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS; Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES; Data da publicação: 25/05/2012).

Em acréscimo, mister acentuar que aguardar a realização e todo trâmite de um novo concurso público, quando havia candidatos aptos e interessados em preencher as novas vagas, resultaria, de fato, dispêndio de recursos públicos, não se podendo perder de vista que, conforme consignado, dito procedimento restou devidamente previsto no item 15.7 do edital do concurso público, bem como devidamente observadas todas as suas regras quando do preenchimento das vagas.

E mais: o edital do PROCARE é claro em prever que não haveria prejuízo àqueles que nele não se inscrevessem, permanecendo em sua ordem classificatória na listagem geral. Portanto,
tratou-se de opção pessoal e discricionária do candidato, que deveria sopesar os prós e contras de sua escolha, não podendo o recorrente, após fazer suas opções e vê-las frustradas, alegar a ilegalidade de todo o processo
.”

Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso quanto a sua alegação de preterição, o recorrente visa, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta reverter o julgamento da apelação e fazer prevalecer a sua tese, a qual já foi devidamente rebatida.

Do mesmo modo, não reconheço a presença da alegada
contradição
que, para os fins previstos no art. 1.022, I, do CPC/2015, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais. Em suma: constitui
mácula interna
do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

A bem da verdade, o embargante não aponta os trechos do voto condutor, nos quais residiriam as proposições entre si inconciliáveis, porquanto apenas rechaça a conclusão alcançada por este Órgão Julgador, bem como elenca os dispositivos de lei que teriam sido contrariados no julgamento.

Em que pese inexistir, para os fins do art. 1.022, I, do CPC/2015, a figura da “contradição a dispositivos de lei” que, no máximo, poderiam ser contrariados pelo julgador, encontra-se pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Portanto, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, novamente invocando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

De igual forma, não se faz presente a aventada
obscuridade
que, de acordo com a melhor doutrina processualista, representa falta de clareza, seja na fundamentação, seja no dispositivo do julgado, o que certamente não se verifica no caso em apreço.

Isso porque, de um breve lançar de olhos sobre a decisão percebe-se que as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente.

In casu
, não se registra quaisquer dos graus reconhecidos para a obscuridade, seja uma simples ambiguidade, que pode resultar do emprego de palavras de acepção dupla ou múltipla – sem que do contexto ressalte a verdadeira no caso – seja, uma completa ininteligibilidade.

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

De toda forma, registro que os dispositivos pertinentes foram devidamente debatidos no curso do julgamento da apelação cível, de modo que se encontram devidamente prequestionados.

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionar ou rever a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.